Tribunal: STJ
Processo: 5005302-66.2020.8.24.0005
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2841381 - SC(2025/0022632-9)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: DANIELA TOMBINI INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA
ADVOGADOS
: SAMUEL CARLOS LIMA - SC009900
VINICIUS DADALD - SC042350
EMBARGADO
: JFM HOLDING LTDA
ADVOGADA
: KAROLINY DA LUZ - SC041857
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
OBSCURIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA.
REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Ação indenizatória.
2. Ausentes os vícios do
do CPC, rejeitam-se os embargos de
art. 1.022
declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
24/02/2026
02/03/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
03 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA54640137 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/03/2026 22:03:41
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: 15d35af5-a9e7-47f3-922d-11ea17e3e0a3

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2841381 - SC (2025/0022632-9)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: DANIELA TOMBINI INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA
ADVOGADOS
: SAMUEL CARLOS LIMA - SC009900

VINICIUS DADALD - SC042350
EMBARGADO
: JFM HOLDING LTDA
ADVOGADA
: KAROLINY DA LUZ - SC041857
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
OBSCURIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA.
REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Ação indenizatória.
2. Ausentes os vícios do
do CPC, rejeitam-se os embargos de
art. 1.022
declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Examinam-se embargos de declaração opostos por DANIELA TOMBINI
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA., contra acórdão proferido em sede
de agravo interno, que restou assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INÉPCIA. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO
AGRAVADA.
1. Ação indenizatória.
2. É inepta a petição de agravo em recurso especial que não
impugna, especificamente, os fundamentos da decisão agravada.
3. Agravo interno não provido.

A parte embargante sustenta a omissão quanto aos fundamentos
expendidos nas razões do agravo interno, bem como a inaplicabilidade das súmulas
7, 182 e 211 STJ e 282/STF.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA52924384 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 08/12/2025 17:39:46
Código de Controle do Documento: cb0f52fa-6e75-4637-b316-ed5f9106103d

A parte embargante não aponta omissões, contradições, obscuridades ou
erro no acórdão que justifiquem o esclarecimento. Ao contrário, veicula
inconformismo com a decisão proferida quanto a seu mérito.
Nos termos do
do CPC/15, somente é cabível o recurso de
art. 1.022
embargos de declaração nas hipóteses em que haja, no julgado impugnado,
obscuridade, contradição, omissão ou erro material, situações que não se mostram
presentes na presente hipótese.
- Da omissão quanto aos fundamentos expendidos nas razões do agravo
interno, bem como a inaplicabilidade das súmulas 7, 182 e 211 STJ e 282/STF
No caso, verifica-se que a decisão embargada, de forma clara e expressa
manteve os fundamentos da decisão, que assim consignou:

A despeito das alegações aduzidas neste recurso, percebe-se que a
parte agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir o
entendimento firmado na decisão ora agravada. Isso porque, nas razões do
agravo em recurso especial, de fato, não impugnou, consistentemente, os
referidos fundamentos.
Ressalte-se que, a parte agravante deve demonstrar a
inaplicabilidade da
por meio do cotejo entre a tese recursal e a
súmula 7/STJ,
efetiva desnecessidade do reexame de fatos e provas no caso concreto, de
modo a demonstrar o devido desacerto da decisão agravada, não bastando a
mera citação de artigos de lei supostamente violados.
(...) na hipótese em que se pretende impugnar, o fundamento
relativo à ausência de prequestionamento, deve o agravante demonstrar que o
Tribunal a quo emitiu juízo de valor acerca da temática federal suscitada na via
Especial, o que não se verifica.
Cabia à agravante apontar que, nas razões do agravo em recurso
especial, combateu os termos da decisão agravada, ônus do qual não se
desincumbiu, não sendo possível impugnar a decisão de admissibilidade no
agravo interno.
Dessa forma, mantenho a incidência da Súmula 182 do STJ. (e-STJ Fl.
1020).

É certo que o mero descontentamento da parte com a decisão não torna
cabível o recurso de embargos de declaração, que servem ao aprimoramento do
julgado, mas não à sua modificação, apenas excepcionalmente admitida.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, REJEITO os embargos de declaração.
Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá
acarretar sua condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 3o,
do CPC/15.
Documento eletrônico VDA52924384 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 08/12/2025 17:39:46
Código de Controle do Documento: cb0f52fa-6e75-4637-b316-ed5f9106103d

É o voto
Documento eletrônico VDA52924384 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 08/12/2025 17:39:46
Código de Controle do Documento: cb0f52fa-6e75-4637-b316-ed5f9106103d

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.841.381 / SC
Número Registro: 2025/0022632-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50053026620208240005
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : DANIELA TOMBINI INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES
LTDA
ADVOGADOS : SAMUEL CARLOS LIMA - SC009900
VINICIUS DADALD - SC042350
AGRAVADO
: JFM HOLDING LTDA
ADVOGADA
: KAROLINY DA LUZ - SC041857
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : DANIELA TOMBINI INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES
LTDA
ADVOGADOS
: SAMUEL CARLOS LIMA - SC009900
VINICIUS DADALD - SC042350
EMBARGADO : JFM HOLDING LTDA
ADVOGADA
: KAROLINY DA LUZ - SC041857
Documento eletrônico VDA54617985 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:44:34
Código de Controle do Documento: 2a814b15-1d1d-488d-ad1e-c80b6fc21c98

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
24/02/2026
02/03/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54617985 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:44:34
Código de Controle do Documento: 2a814b15-1d1d-488d-ad1e-c80b6fc21c98